Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005480-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- ANGELA MARIA MUNIZ SILVA
Agravo de Instrumento n. 1005480-27.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido (Banco Bradesco S/A) providencie a imediata suspensão e devolução dos descontos do empréstimo consignado no valor mensal de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), relativo ao montante de R$ 88,85 (oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), independente de caução, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O agravante aduz que não foi demonstrada a verossimilhança das alegações.
Afirma que a multa cominatória é excessiva, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, além de estar muito acima do valor da parcela descontada. E mais, não estipulou limite temporal nem valor máximo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido (Banco Bradesco S/A) providencie a imediata suspensão e devolução dos descontos do empréstimo consignado no valor mensal de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), relativo ao montante de R$ 88,85 (oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), independente de caução, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), proferido nos seguintes termos:
(...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais devendo o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.
Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.
(...)
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora. (Id 51020921 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator